Tribunal: STJ
Processo: 2178787-46.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141264 - SP(2025/0501830-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO MONTEIRO DOS REIS
ADVOGADO
: MARCELLO FERNANDES MARQUES - SP253362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO,
CLARA
E
ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE
ART. 621
DE VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA ACOLHIMENTO DO
PLEITO
REVISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55189373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: fe66afa3-4bbc-4535-99f8-9ae6446b8c77

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141264 - SP(2025/0501830-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO MONTEIRO DOS REIS
ADVOGADO
: MARCELLO FERNANDES MARQUES - SP253362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO,
CLARA
E
ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE
ART. 621
DE VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA ACOLHIMENTO DO
PLEITO
REVISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por B M DOS R contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 633):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 621
IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
ACOLHIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que houve excesso de rigor formal na
aplicação da
devendo ser afastada por impedir o exame do mérito
Súmula 284/STF,
em hipótese de controvérsia claramente delineada e de dissenso objetivo com a
jurisprudência desta Corte, à luz da primazia do julgamento de mérito (fls.
).
645/647
Argumenta que a controvérsia submetida no recurso especial está bem
delimitada – incorreta tipificação e violação das regras de dosimetria –, com indicação
de violação dos arts. 215-A e 59 do Código Penal, além de divergência com o Tema
Repetitivo 1.121, de modo que não haveria deficiência na fundamentação apta a atrair a
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55189370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:00
Código de Controle do Documento: 0a9c380e-ea9d-4ac0-a7a9-af9f3794e715

Sustenta que, embora não haja menção literal ao
do Código de
art. 621
Processo Penal, a violação seria implícita, pois a revisão criminal se destina a corrigir
condenações contrárias ao texto expresso da lei penal, e o
apontado
error in judicando
evidenciaria a necessidade de desclassificação.
Defende que a jurisprudência desta Corte admite flexibilização excepcional
do enunciado da
quando o dissídio jurisprudencial é notório, citando
Súmula 284/STF
precedente em que se reconheceu essa possibilidade.
Aduz que o recurso especial não pretende reexame fático-probatório, mas
sim revaloração jurídica dos fatos, razão pela qual não incide a
(fl. 648).
Súmula 7/STJ
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Ora, o recurso especial ostenta fundamentação vinculada, não lhe sendo

aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço
iura novit curia

hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal,
cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente (AgInt no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.411.032/SP,
30/9/2019
– grifo nosso).
No caso, a insurgência defensiva objetivava a reforma do acórdão que
indeferiu o pedido de revisão criminal ajuizada com fundamento no
I e III, do
art. 621,
CPP.
O agravante, no entanto, não indicou o referido preceito como violado
, circunstância essa que
nas razões do recurso especial
impede a análise
pretendida acerca da presença dos requisitos para propositura e acolhimento do
l.
pleito de rescisão da coisa julgada pena
Nesse sentido, há diversos precedentes desta Corte: AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
AREsp n. 2.319.094/DF,
25/5/2023;
de minha relatoria Sexta Turma, DJe de
AgRg no
AREsp n. 1.917.920/SC,
15/3/2022;
Documento eletrônico VDA55189370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:00
Código de Controle do Documento: 0a9c380e-ea9d-4ac0-a7a9-af9f3794e715

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.947.310/RS,
e AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
25/10/2021;
AREsp n. 1.926.664/MG,
de 22/10/2021.
As alegações de dissídio notório, primazia do mérito ou revaloração jurídica
não superam o fundamento específico da decisão agravada, sobretudo porque o vício
, ou seja, é de
verificado diz respeito ao fundamento do recurso
natureza Intrínseca
, não comportando supressão.
Por fim, acresço que não diviso nenhuma ilegalidade flagrante que justifique
a concessão de
de ofício.
habeas corpus
A moldura fática delineada no acórdão revisional é de que o agravante, na
condição de instrutor bíblico, perpetrou atos libidinosos contra criança com 10 anos de
idade (fls.
):
488/489
[...]
Conforme restou devidamente comprovado nos autos, B era instrutor bíblico
da igreja Testemunhas de Jeová, sendo o responsável por atender a vítima, Y. A.
R. N, e seus dois irmãos. No ano de 2017, a ofendida contava 10 anos de idade.
Em regra, os estudos bíblicos eram realizados na residência da vítima e seus
irmãos, sob supervisão de sua genitora.
Porém, em duas oportunidades, B propôs uma metodologia diferente,
sugerindo que os estudos fossem feitos em sua própria casa, solicitando que a
genitora levasse a vítima e seus irmãos até o imóvel, o que foi consentido.
Na primeira ocasião, B levou todas as crianças para seu quarto, os deitou na
cama de casal e os cobriu com um lençol. Em dado momento, B pediu para os
irmãos da vítima buscarem refrigerante, ocasião na qual abaixou a bermuda e a
calcinha da infante e introduziu o dedo em sua vagina.
Em seguida, enquanto os irmãos assistiam um filme na televisão, B acariciou
os seios da infante e colocou a mão da vítima em seu pênis. Enquanto praticava
tais atos, B lhe perguntava, baixinho, “se estava gostando” (sic). Ato contínuo, B se
deitou “de conchinha” com a vítima, esfregando o pênis na genitália de Y. A. R. N.
Na segunda oportunidade, ao ser convidada para ir à casa do acusado, Y. A.
R. N. manifestou que não queria ir, mas sua genitora insistiu para que fosse junto
com seus irmãos. Novamente, B colocou as crianças na cama, mas, desta vez, a
ofendida, já prevendo o abuso, colocou-se entre seus irmãos, distante do acusado.
Todavia, B saiu do lugar onde estava e se deitou ao lado dela.
O réu iniciou os atos libidinosos e a vítima disse que não queria fazer aquilo,
razão pela qual B a levou para a lavanderia, fechou a porta, beijou sua boca e
acariciou seu corpo. Neste momento, Y. A. R. N. disse ao acusado que gostaria de
ir embora, tendo ele respondido que só iria quando seus irmãos quisessem. No
mesmo contexto, B proferiu ameaças, dizendo que mataria sua mãe se ela
contasse o ocorrido a alguém, sendo um “segredo nosso” (sic).
De imediato, Y. A. R. N. não contou nada para sua genitora, pois acreditava
que ela se sentiria culpada. Depois do ocorrido, passou a ver filmes pornográficos
e, enquanto os assistia, tinha vontade de vomitar, mas não conseguia parar de
assistir.
Ainda, após os fatos, Y. A. R. N. tentou suicídio por três vezes. Da primeira
vez, ingeriu diversas cartelas de comprimidos; na segunda, ingeriu um vidro de
acetona; na terceira, tentou se afogar em sua cachoeira. Enquanto tentava
suicídio, ouvia a voz de B perguntando “se estava gostando” (sic).
[...]
Documento eletrônico VDA55189370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:00
Código de Controle do Documento: 0a9c380e-ea9d-4ac0-a7a9-af9f3794e715

A conduta delitiva não comporta outra tipificação senão aquela prevista no
-A do CP, sendo o caso de incidir a tese fixada no julgamento do Tema n.
art. 217
(grifo nosso):
1.121/STJ
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o
delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
Não há falar em inobservância da norma contida no
do CPP, pois os
art. 158
fatos só foram relatados pela vítima
após a prática delitiva (conforme
dois anos
constou do acórdão da apelação), de modo que inexistiam vestígios passíveis de
, sendo possível, nesse cenário, a formação de convicção
aferição por exame pericial
acerca da materialidade por meio de outras provas:
[...]
1. Se mostra prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os
crimes de estupro ou atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam
vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na
formação do seu convencimento. Precedentes do STJ e STF.
[...]
(HC n.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
177.980/BA,
DJe de 1o/
).
28/6/2011,
8/2011
Por fim, verifica-se que a dosimetria está devidamente fundamentada em
elementos concretos que indicam circunstâncias e consequências exacerbadas e
demasiadamente reprováveis (fl. 492):
[...]
Na primeira fase, considerando ter o réu se valido da função de instrutor
bíblico, e, também, considerando as consequências negativas da infração (três
tentativas de suicídio), a básica foi adequadamente fixada
acima do mínimo
1/4
legal, em 10 anos de reclusão.
[...]
Em suma, o caso não comporta a rescisão da coisa julgada penal (art. 621
do CPP) nem mesmo para fins de redução da pena.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55189370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:00
Código de Controle do Documento: 0a9c380e-ea9d-4ac0-a7a9-af9f3794e715

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0501830-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.141.264 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009887320208260477 21787874620258260000
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO MONTEIRO DOS REIS
ADVOGADO
: MARCELLO FERNANDES MARQUES - SP253362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO MONTEIRO DOS REIS
ADVOGADO
: MARCELLO FERNANDES MARQUES - SP253362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605845515074548029@
2025/0501830-9 - AREsp 3141264 Petição : 2026/0017242-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0E8CB817-8F0B-4673-90E7-46C39AA4A0AF